Tribunal: TJDFT
Processo: 0712543-24.2020.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-03-04
Data de publicação: 2021-03-12

Ementa:
Direito Penal e Processual Penal. Apelações Criminais. Crime de tráfico de drogas. Materialidade e autoria. Prova idônea. Ausência de insurgência recursal. Condenação mantida. Dosimetria da pena. 1a Fase. Vetor quantidade e qualidade da droga. Valoração negativa. Apreensão de 99,75g de cocaína. Quantidade importante de droga apreendida com o réu apta a gerar centenas de doses para fins de difusão ilícita. Entorpecente de alto potencial lesivo. Precedentes. 3a Fase. Tráfico privilegiado. Requisitos não preenchidos. Ação penal em curso para apurar a participação do réu em organização criminosa (PCC). Dedicação do agente a atividades criminosas. Regime prisional semiaberto. Adequação. Detração. Tempo de prisão provisória. Competência do Juízo da Execução Penal. Recurso do MPDFT conhecido e provido; recurso do réu conhecido e desprovido.